Tribunal: TJSP
Processo: 1024347-11.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Prestação de Contas
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CORRENTE – Rejeição das contas municipais prestadas pelo Chefe do Executivo relativas ao exercício de 2019 – Pretensão de que seja declarado nulo o parecer desfavorável da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, por inobservância do direito ao contraditório e à ampla defesa e por carência de motivação adequada –

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CORRENTE – Rejeição das contas municipais prestadas pelo Chefe do Executivo relativas ao exercício de 2019 – Pretensão de que seja declarado nulo o parecer desfavorável da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, por inobservância do direito ao contraditório e à ampla defesa e por carência de motivação adequada – Descabimento – Ao ângulo formal, não se divisa vício a macular o processo administrativo, seja no desenvolvimento do iter procedimental, seja na fundamentação do relatório aprovado pela Comissão de Finanças e Orçamento – Observância dos direitos ao contraditório e à ampla defesa, constitucionalmente sediados (artigo 5o, inciso LV), e decisão motivada, da qual desponta descrição explícita e completa das irregularidades apuradas, nos mesmos moldes da conclusão do TCE, que ensejaram a reprovação das contas do ex-gestor – Casa Legislativa que observou estritamente o iter procedimental previsto pelo artigo 256 do Regimento Interno – Inexistência de óbice à fundamentação evocando os argumentos apresentados pela Corte de Contas, cuja função precípua é de auxílio técnico ao Legislativo – Sentença denegatória da segurança mantida – Recurso não provido.